Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702174-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE REGINA MARQUES GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEIDE REGINA MARQUES GUIMARAES, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL realize consulta em odontologia - prótese dentária, no prazo de 10 (dez) dias. A agravante alega que possui ausências dentares nas arcadas superior e inferior, o que prejudica sua mastigação, fonética e estética. Informa que foi cadastrada no SISREG em 13/09/2022, com a classificação amarelo (urgência), para a realização do procedimento de CONSULTA EM ODONTOLOGIA - PRÓTESE DENTÁRIA. Aduz que, de acordo com o relatório médico acostado aos autos, deve receber o tratamento com a maior celeridade possível, sob risco de agravamento de seu quadro clínico, complicações e risco de eventos fatais. Noticia estar submetida a depressão, dores físicas, dificuldade na fala, má digestão e risco de deformidades permanentes. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização do procedimento foi solicitada foi inserida no SISREG III em 13/09/2022, sob a classificação de prioridade amarelo (urgência). Não consta dos autos manifestação do agravado, acerca das condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado. O laudo médico apresentado (ID no 42239329) informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a previsão de atendimento do pleito formulado pela agravante, que já foi devidamente cadastrada para atendimento, salientando claramente as providências tomadas para viabilizar o agendamento de CONSULTA EM ODONTOLOGIA - PRÓTESE DENTÁRIA. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora